Tribunal: STF
Processo: ARE 790850
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 –, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.